Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO RÉ. INADEQUAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSO. OCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. APLICAÇÃO MULTA. CLÁUSULA CONTRATUAL. VÍCIO AFASTADO. NOMENCLATURA IRRELEVANTE. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as omissões e premissas fáticas equivocadas apontadas pela parte embargante. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada.

2. Os argumentos apresentados pelo condomínio autor não foram apresentados na inicial, na contestação à reconvenção, nem nas contrarrazões ao apelo, sendo incabível a alegação em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso conhecido do autor não conhecido.

3. O acórdão analisou toda a questão de forma clara e coerente, entendendo pela inaplicabilidade da cláusula contratual de descumprimento do contrato por não utilização do volume mínimo estabelecido, ante a ocorrência da supressio.

3.1. A nomenclatura de multa ou indenização não influencia no entendimento firmado de que seria incabível sua aplicação, não havendo que se falar em omissão no acórdão.

4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

5. Recurso do condomínio autor não conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso da empresa ré conhecido e não provido. Acórdão mantido.